Tribunal: TJBA
Processo: 8076987-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
Habeas Corpus nº 8076987-52.2025.8.05.0000

Paciente: Andrei Juan Santos Pereira

Impetrante: Mariana de Oliveira – OAB/BA 28.115

Impetrado: MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador

Procuradora de Justiça: Maria De Fátima Campos Da Cunha

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDIÇÕES CLÍNICAS GRAVES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor do paciente Andrei Juan Santos Pereira, condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa armada, conforme apurado na “Operação Garrote”, com atuação estruturada no bairro do Calabar, em Salvador/BA. Após revogação da prisão preventiva em 21/01/2025 e substituição por cautelares, a sentença condenatória de 14/11/2025 restabeleceu a segregação cautelar. A Defesa alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos, requer a possibilidade de recorrer em liberdade, a extensão dos efeitos de decisão proferida a corréu e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se é legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória sem demonstração de fatos novos, diante da alegada ausência de contemporaneidade, das condições pessoais e de saúde do paciente, e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares ou a extensão dos efeitos da decisão proferida a corréu.

III. Razões de decidir
3. A sentença condenatória foi fundamentada em elementos concretos e individualizados extraídos da instrução, como interceptações telefônicas e depoimentos de agentes públicos, que demonstraram a atuação habitual do paciente em organização criminosa armada.
4. A manutenção da custódia na sentença não exige demonstração de fatos novos, bastando a persistência dos requisitos legais (art. 312 do CPP), conforme orientação do STF e STJ.
5. A circunstância de o paciente ter respondido solto durante a instrução não gera direito adquirido de recorrer em liberdade.
6. A elevada pena imposta, de 11 anos de reclusão, evidencia a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
7. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-processual com o corréu beneficiado em decisão do STJ.
8. A Defesa alegou estado clínico incompatível com o cárcere, em razão de fratura exposta do fêmur esquerdo, submetida a duas cirurgias recentes e à necessidade de cuidados médicos contínuos, com risco de complicações severas e incapacidade de locomoção autônoma.
9. No entanto, o Relator entendeu que as condições de saúde não afastam, por si só, a legitimidade da prisão, diante da periculosidade concreta evidenciada e da adequação dos meios institucionais para o acompanhamento clínico no sistema prisional.

IV. Dispositivo e tese
10. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados extraídos da instrução criminal. 2. Não há direito adquirido de recorrer em liberdade quando a sentença evidencia a periculosidade do agente e a gravidade concreta das condutas. 3. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu exige identidade fático-processual, inexistente na hipótese. 4. Condições clínicas graves não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS
nº
8076987-52.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
s os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do eminente Relator.